Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740345-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O presente processo foi incluído na pauta da 7a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, a qual tem início dia 09/03/2021, a partir das 13h30, e previsão de término para 16/03/2021. Os agravantes formulam pedido de sustentação oral. Todavia, a sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator